Tribunal: TJES
Processo: 5002183-10.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002183-10.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ALESSANDRA BONATTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002183-10.2023.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS;

Recorrido: ALESSANDRA BONATTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DOS PRAZOS PELO ART. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PISO POR TER ENTENDIDO QUE A CITADA SUSPENSÃO DIZIA RESPEITO SOMENTE A PAGAMENTOS NO PERÍODO DE PANDEMIA, E NÃO QUANTO À CONTAGEM DO TEMPO PARA EFEITOS DE FÉRIAS-PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

A principal controvérsia diz respeito à se a suspensão determinada pela LC 173/2020, editada em face da pandemia do Coronavírus, se aplicaria ou não à contagem de prazos para férias-prêmio. A referida lei diz o seguinte:

Art. 8º. Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IX – contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Resta claro que a suspensão atingiu a contagem em relação ao benefício da férias-prêmio da Autora, de modo que as excessões (férias, tempo efetivo de serviço), estão descritas na lei.

Sem mais delongas, é o caso de reforma da sentença de piso, para julgar improcedente o pedido Autoral.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)